Tribunal: TJES
Processo: 5009841-48.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009841-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADIR GERALDO FLEGLER e outros
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO (ART. 1.022 do CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NORMATIVOS REGULATÓRIOS E NOTIFICAÇÃO DE REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pela parte ré em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade,
conheceu e deu parcial provimento
ao Recurso Inominado interposto pela parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Embargante (PicPay) alega
omissão
no Acórdão, sustentando que não foram considerados os
normativos regulatórios
que autorizam a diminuição/cancelamento do limite de crédito e que o Embargado foi devidamente
notificado
da alteração, o que descaracterizaria a alegação de desconhecimento prévio. Afirma que o julgado apenas considerou as alegações da parte contrária sem mencionar as comprovações coligidas pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão atacado foi proferido com
fundamentação clara, coerente e completa
, analisando o mérito da causa e o conjunto instrutório, não se vislumbrando os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.

O órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia (
livre convencimento motivado
), conforme tese firmada no
Tema 339 do STF
.

A irresignação do Embargante, travestida de omissão, demonstra
mero inconformismo
com o resultado desfavorável, buscando o
rejulgamento da causa
e a modificação do mérito, o que é incabível na via recursal estreita dos aclaratórios.

O manejo dos Embargos de Declaração, com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido, revela
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso,
impõe-se ao Embargante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5009841-48.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: PICPAY SERVICOS S.A

EMBARGADO: NADIR GERALDO FLEGLER

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO (ART. 1.022 do CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NORMATIVOS REGULATÓRIOS E NOTIFICAÇÃO DE REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pela parte ré em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade,
conheceu e deu parcial provimento
ao Recurso Inominado interposto pela parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Embargante (PicPay) alega
omissão
no Acórdão, sustentando que não foram considerados os
normativos regulatórios
que autorizam a diminuição/cancelamento do limite de crédito e que o Embargado foi devidamente
notificado
da alteração, o que descaracterizaria a alegação de desconhecimento prévio. Afirma que o julgado apenas considerou as alegações da parte contrária sem mencionar as comprovações coligidas pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão atacado foi proferido com
fundamentação clara, coerente e completa
, analisando o mérito da causa e o conjunto instrutório, não se vislumbrando os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.

O órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia (
livre convencimento motivado
), conforme tese firmada no
Tema 339 do STF
.

A irresignação do Embargante, travestida de omissão, demonstra
mero inconformismo
com o resultado desfavorável, buscando o
rejulgamento da causa
e a modificação do mérito, o que é incabível na via recursal estreita dos aclaratórios.

O manejo dos Embargos de Declaração, com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido, revela
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso,
impõe-se ao Embargante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14739037) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte ré opôs embargos (ID 15082217), defendendo a existência de omissão, pois, no v. acórdão, não foram considerados os normativos regulatórios que autorizam a diminuição e/ou cancelamento do limite. Alega que o embargado foi devidamente notificado acerca da alteração no limite de seu crédito, evidenciando que o PicPay atuou com prontidão em atenção às suas obrigações legais e, portanto, não há como alegar que não possuía conhecimento prévio acerca da alteração de limite do seu cartão de crédito, se ela foi devidamente notificada por meio do aplicativo e e-mail, meios pelos quais o PicPay envia oficialmente as informações aos consumidores. Ao final, afirma que a decisão embargada tão somente considerou as alegações da parte Embargada, sem mencionar as comprovações coligidas ao bojo dos autos pelo réu.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)